Tribunal: TJES
Processo: 0000122-17.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000122-17.2017.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIANE DIAS LINHAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

1. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 834.732/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por ELIANE DIAS LINHAUS em face da r. sentença de fls. 122 e seguintes prolatada pelo Juízo da Vara Única de João Neiva-ES que a condenou pelas práticas dos crimes definidos nos artigos 171,
caput
,
6 vezes
, na forma do artigo 71 e artigo 168, § 1º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal ao cumprimento da pena total de 6 anos e 7 meses de reclusão, além de 473 dias multa, em regime semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões constantes do id 6824013, a Recorrente afirma que a sentença carece de fundamentação e que as teses apresentadas em alegações finais não teriam sido apreciadas. Requer, por isso, sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal com a fixação do regime inicial de cumprimento aberto. Por fim, pugnou pelo direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, à revisão.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO SCHIMITBERGUE :-

Boa tarde Presidente. Cumprimento o senhor nesta tarde e também ao Desembargador Relator Willian Silva, onde eu estendo o cumprimento aos demais Desembargadores, ao Procurador de Justiça aqui, aos serventuários, aos colegas advogados, estagiários e as partes aqui presentes.

Trata-se de um recurso de apelação, onde, antes de adentrar no mérito, é importante frisar qual era o cenário, Desembargador Willian, de que se deram os fatos narrados na denúncia. São dois crimes. Estelionato, praticado supostamente 06 vezes; e uma apropriação indébita.

A apelante, só para nós esclarecermos aqui, era funcionária de uma clínica odontológica onde prestava serviço de compra de material, pagamento de funcionário, de outros itens que o consultório necessitava, e para isso, a suposta vítima, o que ela fez? Concedeu, Desembargador Willian, o cartão e as senhas pessoais para essa funcionária.

Em seu depoimento pessoal, a própria, digamos aqui, suposta vítima, declara que ela delegou à apelante utilizar não só os seus cartões, como também cheques especiais, para poder fazer pagamentos de contas do consultório odontológico, bem como pagamentos de contas pessoais dela própria. Ela fala ainda mais! Ela fala que antes da apelante trabalhar lá, ela também fornecia a senha e o cartão para as funcionárias anteriores.

Aí vem um caso mais curioso ainda! Porque mesmo após demitir as funcionárias anteriores à apelante, ela não alterava nem os cartões e nem as senhas. Então, os funcionários anteriores também tinham acesso não somente aos cartões, mas às senhas também.

Então, eu mais uma vez reafirmo. Nas funções prestadas pela apelante, foi a suposta vítima que havia delegado que ela utilizasse a senha e os cartões.

Dito isso, esse cenário, é que vêm os fatos do processo que estamos aqui hoje debatendo.

Existem 06 fatos onde são apontados que, supostamente, a apelante teve enriquecimento ilícito, onde utilizou-se de maneiras furtivas para poder receber valores. O primeiro fato relata a respeito de um empréstimo junto à Caixa Econômica... Minto! Ele relata saques mensais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); a denúncia declara isso; e também há um saque de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). O primeiro fato diz a respeito de saques e um saque do cheque especial no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Foi ouvido aqui, o gerente, na época, foi ouvido o gerente da Caixa Econômica Federal. E eu havia perguntado a ele qual era o valor, à época dos fatos, que poderia ser sacado. E ele disse que só poderia ser sacado até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). E que o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) poderia ter sido sacado, porém, deveria ter sido diretamente no caixa, dentro do banco. E mesmo que um terceiro tentasse sacar esse dinheiro com a senha de outro, não seria possível.

O primeiro fato foi esse. Na Caixa Econômica Federal, depois nós temos o fato 05 e o fato 06. O fato 05 refere-se a... de outro empréstimo. Só que não existe prova de que teria sido a apelante que fez esse empréstimo. E o fato 06, também se trata de um empréstimo no valor de R$ 12.330,00 (doze mil, trezentos e trinta reais) que foi feito. Isso tudo na Caixa Econômica.

Agora o que eu trago para os senhores é o fato de que, dentro do processo, existe um dossiê da Caixa Econômica Federal, que estão às folhas 34 a 42, que é declarado lá, pela própria Caixa Econômica Federal, que não foram localizados documentos que comprovem o resgate de título de capitalização, que é o fato 05 e também não comprova a solicitação do cartão de crédito adicional, que é o fato 06.

O fato 01, o próprio gerente declara que seria praticamente impossível a apelante sacar R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) com o cartão, mesmo com senha de outra pessoa.

Os fatos 02, 03 e 04 são empréstimos que foram feitos de fato no Banco Bradesco, através do canal eletrônico, caixa eletrônico.

Agora, eu falo com toda a certeza para os senhores, na convicção da inocência da apelante, porque a própria defesa, Excelências, solicitou, dentro do processo, que essas imagens dos caixas eletrônicos fossem juntadas. A princípio, parecia que havia algumas imagens, mas até hoje as mesmas não apareceram.

Também, a denúncia relata que a apelante, utilizando de e-mails fraudulentos, colocava no meio dos papéis onde a suposta vítima deveria assinar, contratos de financiamento. Só que dentro desse dossiê, o qual eu já relatei anteriormente, exatamente às folhas 36 e 42, há o contrato de empréstimo. E esse contrato foi assinado, além da vítima, da suposta vítima, foi assinado por uma senhora chamada Cátia Pinheiro Lira, foi assinado também por um senhor Antônio Demuner Neto, além de dois gerentes do banco, que foi o Marcos Antônio Dalpias e Adilson Pirola Ramos e uma colaboradora do banco, Rita de Fátima Nunes. Ela relata que ela assinava os documentos sem ver, porque a apelante, supostamente, colocaria. E o gerente do Banco da Caixa Econômica Federal foi claro em seu depoimento, que nenhum empréstimo era feito sem que a pessoa fosse ao banco para poder assinar na frente dos funcionários.

O 7º fato, que é a outra tipificação que estamos tratando aqui nessa tarde, é a apropriação indébita, onde é imputado à apelante a apropriação indébita dos cartões da vítima. Só que no depoimento dela, ela mesma declara que ela deu os cartões para ela poder fazer pagamentos, para ela poder realizar transações, comprar materiais, fazer saques de valores, pagar.

Dito isto, foram apontadas inúmeras vezes, todas as folhas durante a investigação, do inquérito policial, depois todas as requisições que este douto advogado fez ao Juízo para poder, de fato, chegar à verdade, ou pelo menos, o mais próximo dela, não houve comprovação, Excelências, de que tenha sido a apelante a praticar esses fatos.

Eu não estou dizendo aqui que não houve, porque houve de fato. Foram feitos saques, porque existem os extratos bancários e tem lá. As saídas, as entradas, esses empréstimos, esses consignados, todos foram para a conta dela. O que eu estou dizendo é que não há provas. Não há nada que corrobore com esse entendimento de que tenha sido a apelante a praticar. Até porque foi a própria vítima que declara que ela deu os cartões de crédito e as senhas. E mesmo assim, antes existiam outras funcionárias que também tinham os mesmos cartões e as mesmas senhas.

Então não há prova material de que tenha sido ela que foi ali naquele banco realizar aqueles empréstimos, aqueles saques. Poderia ter sido outra pessoa, afinal de contas, num caixa eletrônico com cartão e senha, eu consigo fazer. Ela não era a única a ter essas senhas, ela não era a única a ter acesso a esses cartões.

Isso tudo foi demonstrado dentro do processo. Foi feito o pedido de busca e apreensão pessoal na casa da apelante. Não encontraram dinheiro, não encontraram os documentos. Foi feita a quebra do sigilo bancário da apelante, não foram encontrados valores na conta dela.

Então, Excelências, diante de tudo isso, de tudo que foi pautado, de tudo que foi exposto, desde o início, nas alegações finais e sendo reforçados agora no recurso de apelação, não existe prova material de que tenha, que dê certeza que a apelante agiu daquela forma.

Eu não estou dizendo aqui que não houve um fato que a vítima esteve prejudicada. Agora, eu afirmo, categoricamente, Excelências, que não há nos autos, provas que deem a certeza absoluta de que tenha a apelante agido daquela forma.

Por isso, uma das manifestações é que ela seja absolvida pelo princípio do
ind
ubio pro reo.
Na dúvida, nós não podemos condenar. Há indícios, porque a suposta vítima falou que ela era uma funcionária que trabalhava. Tinha os cartões e as senhas, mas da mesma forma que ela, outras também tinham. Não tem nada que demonstre que, efetivamente, foi ela que praticou. Os dois gerentes dos bancos disseram que nunca fizeram atendimento à apelante, que nunca assinaram presente a ela, nada, que nunca a viram sacando. Não existe nos autos imagens, não existe nos autos nenhuma prova material.

Por isso, a defesa pede que ela seja absolvida, por não existir provas suficientes para a condenação e a defesa pede que seja procedente o pedido da apelação para a absolvição da apelante nesta tarde, Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e concedo a palavra ao eminente Relator para o seu voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Da mesma forma, Presidente, também cumprimento o insigne causídico e, em virtude de serem imputados vários fatos e, com relação a um deles, pela sustentação oral trazida e feita pela defesa, eu fiquei com dúvidas. Eu preciso revisitar os autos e, em virtude disso, peço o retorno.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 27/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminentes pares.

Na sessão passada, em homenagem à sustentação oral realizada pela douta defesa, entendi por bem pedir retorno dos autos para
verificar se todos os pontos trazidos da tribuna
haviam sido satisfatoriamente abordados em meu voto.

Revendo a minha manifestação,
perfilho a mesma conclusão que já havia adotado
, no sentido de que, de fato,
o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação
.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ELIANE DIAS LINHAUS em face da r. sentença de fls. 122 e seguintes prolatada pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES que a condenou pelas práticas dos crimes definidos nos artigos 171,
caput
,
6 vezes
, na forma do artigo 71 e artigo 168, § 1º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal ao cumprimento da pena total de 6 anos e 7 meses de reclusão, além de 473 dias multa, em regime semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões constantes do id 6824013, a Recorrente afirma que a sentença carece de fundamentação e que as teses apresentadas em alegações finais não teriam sido apreciadas. Requer, por isso, sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal com a fixação do regime inicial de cumprimento aberto. Por fim, pugnou pelo direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Extrai-se da denúncia que:

1º FATO: entre o mês de
março de 2013 a 03 de agosto de 2015
, em data e horário não suficientemente esclarecidos nos autos, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e/consciente,
obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício. Consta dos autos que
a denunciada Eliane foi contratada por Katia Pisani para prestar serviços de auxiliar de dentista, assim como, administrar o consultório odontológico de propriedade da vítima
, sendo-lhe entregue o acesso das contas bancárias, bem como senhas da vítima, no intuito de que fossem realizados pagamentos referentes à empresa, que por ventura, fossem necessários. Narra ainda a peça preambular que, na condição de funcionário/auxiliar de dentista,
a denunciada aproveitou-se da relação de confiança advinda do labor prestado à vítima, para induzir e manter em erro a vítima Katia Pisani, mediante artifício consistente em fingir ser a pessoa da vítima, para o fim de realizar saques bancários na conta pessoal de Katia, bem como realizar empréstimos bancários junto à Caixa Econômica Federal, sem o seu conhecimento ou a sua anuência de Katia
. Consta ainda dos autos que, na data de 03/08/2015 a denunciada, de forma inesperada e injustificada, abandonou o posto de trabalho, não passando qualquer informação sobre o seu paradeiro a sua empregadora, a vítima. Não obstante, ainda naquele dia, a vítima Katia recebeu uma ligação do Banco Caixa Econômica Federal, informando acerca de um débito em aberto, referente ao saque do cheque especial no valor de R$ 22.000,00 (vinte de dois mil reais).Consta ainda que, em razão da informação prestada pelo Banco Caixa Econômica Federal, a vítima procurou o referido banco por não reconhecer a aludida dívida, ocasião em que descobriu que além do saque do cheque especial no valor de R$ 22.000,00 (vinte de dois mil reais), a denunciada Eliane realizava saques mensais da Conta pessoal vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além de ter realizado uma compra no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em peças intimas com o cartão de crédito pessoal da vítima.
Ainda revelam os autos que, a denunciada, aproveitando-se da idade avançada da vítima, mediante artificio ardil, inseriu junto aos documentos do consultório odontológico contratos de empréstimo consignado, os quais informou a vítima que ela deveria assinar, pois os referidos documentos se tratavam de contrato de renovação de convenio junto à Caixa Econômica Federal.

2º FATO: Consta dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 13 de março de 2015, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e consciente, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 8.554,43 (oito mil e quinhentos e cinquenta e quatros reais e quarenta e três centavos), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício, consistente em passar-se pela vítima Katia Pisani Lopes. Infere-se ainda que, a denunciada, mediante artifício, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 8.554,43, ocasião em que a denunciada passou-se pela vítima e, realizou empréstimo consignado junto à conta pessoal de Katia Pisani no Banco Bradesco, sem o consentimento da titular da conta, ocorrendo posteriormente a compensação bancária e débito na aludida conta bancária, consoante extrato nos autos.

3° FATO: Consta dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de março de 2015, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e consciente, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 7.300,43 (sete mil e trezentos reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício, consistente em passar-se pela vítima Katia Pisani Lopes. Infere-se ainda que, a denunciada, mediante artifício, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ R$ 7.300,43, ocasião em que a denunciada passou-se pela vítima e, realizou empréstimo consignado junto à conta pessoal de Katia Pisani no Banco Bradesco, sem o consentimento da titular da conta, ocorrendo posteriormente a compensação bancária e débito na aludida conta bancária, consoante extrato nos autos.

4° FATO: Consta dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de março de 2015, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e consciente, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 3.860,00 (três mil e oitocentos e sessenta reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício, consistente em passar-se pela vítima Katia Pisani Lopes. Infere-se ainda que, a denunciada, mediante artificio, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ R$ 3.860,00 ocasião em que a denunciada passou-se pela vítima e, realizou empréstimo consignado junto à conta pessoal de Katia Pisani no Banco Bradesco, sem o consentimento da titular da conta, ocorrendo posteriormente a compensação bancária e débito na aludida conta bancária, consoante extrato nos autos.

5º FATO: Consta dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que entre o mês de março de 2013 a 03 de agosto de 2015, em data e horário não suficientemente esclarecidos nos autos, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e consciente, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício. Consta ainda que, mediante abuso de confiança, assim como artificio ardil e fraudulento, a denunciada, diligenciou junto à Caixa Econômica Federal, para fins de ser expedido em seu nome cartão de crédito vinculado à conta bancária da vítima Katia Pisani, sem a anuência e conhecimento da vítima, cartão este que, a dénunciada utilizou paza comprar objetos pessoais e realizar saque do cheque especial. Outrossim, consta ainda dos autos que, no intuito de manter a vítima em erro, a denunciada alterou os extratos ban conte pandária da vítima junto ao Bancos
Caixa Econômica Federal, com o propósito de encobrir informações referentes ao cartão de crédito vinculado à conta de Katia Pisani.

6° FATO: Consta dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 24 de abril de 2015, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e consciente, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 12.330,00 (doze mil e trezentos e três reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício. Infere-se ainda dos autos que, por meio de ligação telefônica, a denúnciada passou-se pela vítima, inclusive usando os seus dados e documentos pessoais, para fim de obter, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 12.330,00 através de empréstimo consignado via CDC automático em nome de Katia Pisani.

7º FATO: Nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, nas dependências do Consultório odontológico de Katia Pisani Lopes Farina, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, em razão de seu emprego, apropriou-se do cartão bancário da vítima, sem o seu consentimento. Na oportunidade, a denunciada, na condição de funcionário/auxiliar de dentista, aproveitou-se do fato de realizar pagamentos referentes à gestão do consultório odontológico, para o fim de apropriar-se do cartão bancário da vítima aos finais de semana, o qual não poderia ser retirado das dependências do consultório odontológico, e com isso,
realizou compras de vestuário e alimentação com o referido cartão, assim como, realizou saques em agências bancárias no município de Colatina e Marilândia
.

Constam dos autos os seguintes documentos: BU nº 25613611 (fls. 03/06 do IP em apenso), termo de declarações de fls. 08/09, documentos bancários de fls. 10/32, documentos de fls. 44/49, 53/57 e 59/63, além da prova oral produzida durante a instrução processual, conforme passo a destacar:

A vítima Kátia Pisani Lopes Farina:

Que confirma que Eliane trabalhou para a vítima; Que trabalhou pelo período de 2013 a 2015; Que sou dentista e ela assistente de dentista;
Que a denunciada tinha acesso a minha conta bancária e cartão de banco; Que ela não era minha dependente e nem tinha cartão extra; que ela utilizava o meu cartão; que eu delegava para ela
porque eu tinha pouco tempo e a gente tinha uma intimidade tão grande; que eu gostava tanto dela, aí veio aquela confiança; que eu depositava nela e nas minhas secretárias anteriores também faziam esse tipo de serviço para mim; que aí na minha inocência deleguei também para ela os meus cartões;
que ela fazia minhas transações bancárias, pagamentos tudo com o cartão; que na verdade eu não usava o meu cartão de banco, eu deixava no meu consultório, só tinha em minhas mãos os cartões de crédito outro tipo de cartão; que os cartões de banco, são os que são para fazer saques e ver saldos; que eram minhas contas correntes, pessoa física, que confirma que essas contas eram usadas tanto para vida pessoal, quanto para o consultório; que eu só utilizava o cartão da Caixa para saques e extratos; que ela desbloqueou para cartão de crédito
; que não sei como ela conseguiu fazer desse cartão para ela, como sendo minha dependente, um cartão de crédito para ela com meu nome, só que ela que usava; que isso ela fez mais no final, como meados de agosto de 2015; que eu fui descobrir isso, quando ela já tinha ido embora; que ela não pediu demissão; que desapareceu mesmo, depois que ela fez um monte de coisas; que quando chegou no final, o estopim já estava muito grande; que ela viu que não tinha mais controle ela sumiu; que eu só fui descobrir tudo, porque o gerente da Caixa me ligou dizendo que eu estava com meu limite acima do meu limite especial; que meu limite especial até então era R$ 10.000,00 (dez mil reais), que quando fui ver estava R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais); que ela conseguiu também aumentar esse limite; que fui desesperada, não estava entendendo nada e fiquei chocada; que aí tivemos que cobrir aquilo ali urgente, porque limite de cheque especial é juros absurdo; que ali que fui descobrir o que estava se passando, comecei a puxar os extratos e fui descobrindo o que tinha se passado; que na verdade fiquei mais em contanto com uma gerente, era uma senhora, esqueci o nome dela; que ela que me ajudou bastante; que até bloqueou uma conta que ela tinha, essa Eliane; que começamos a bloquear os cartões, a bloquear as coisas, foi ela quem me ajudou; que acha que conhece Valdeci Marcarini, só que não tinha muito contato direto; que conhece Fredy Santo da Cruz; que conversei com ele; que ele me ajudou a bloquear conta; que me ajudou a identificar os erros na conta do Bradesco; que ela usava os meus cartões do Bradesco e também aumentou meu limite de crédito; que aumentou para R$ 12.000,00 (doze mil reais); que eu questionei como um Banco permite que ela aumentasse, ai me responderam: Minha senhora, você permitiu que ela usasse o cartão, então ela fazia isso no caixa eletrônico, então ela pegava meu cartão e senha e aumentava o limite e usava meu crédito; que então o que ela fazia, ela usava o dinheiro, ela sacava os fins de semana, ela sacava assim, R$ 1.000 (mil reais); que era muito dinheiro que ela sacava na semana; que inclusive eu consegui até filmagens, eu consegui tudo, dela em Colatina, em Marilândia, ela sacando nos caixas eletrônicos de lá; que inclusive a gente tem nos meus extratos os saques nesses lugares e aqui em João Neiva até 5h, 6h da manhã as filmagens também nesse tempo; que nesse horário, sabe o que ela fez? Ela fez na Caixa, 04 (quatro) empréstimos no meu nome, 02 (dois) consignados e 02 (dois) não sei se são consignados, para cobrir os rombos que ela ia fazendo; que ela ia roubando, tirando; que ela tirava dinheiro da minha conta e fazia os empréstimos para repor; que toda vez que ela me mostrava os saldos, eu sempre pedi meus extratos, era sempre positivo; que os extratos que ela me emitia, não era extratos da Caixa, aqueles extratos amarelos que a gente tira no caixa, era extratos que ela tirava no computador do meu consultório mesmo, porque o pessoal da Caixa ensinou como fazia e deu senha, para emitir para ficar mais fácil para gente; que ela conseguia tirar o extrato ali no papel branco normal, me mostrava o extrato, eu olhava, confiava, acreditava, estava tudo azul, os depósitos dos meus convênios, ok; que eu não sabia que aquilo era falsificado, que não era o real, porque ela alterava os extratos, tanto que isso eu não tive como prova, porque ela não ia guardar as provas contra ela, deve ter destruído; que confirma que também não percebeu porque a Eliane produzia extratos falsos e prestava contas falsas de que a sua conta estava tranquila, que estava tudo bem, que nunca imaginei, só depois; que os empréstimos no total deram R$ 78.000 (setenta e oito mil reais), entre Caixa e Bradesco, mais os R$ 23.000,00 (vinte três mil reais) que tive que cobrir do negativo que estava na Caixa, e mais R$ 15.000 (quinze mil reais) que ela comprou em um cartão que ela fez no meu nome, aqui na Móveis Linhares; que tenho até os comprovantes aí, que isso não entraram no processo, porque isso foi descoberto depois que estava tudo pronto; que os saques ela fazia toda semana; que no Bradesco também tinha limite estourado, que acha que era R$ 13.000 (treze mil reais); (...) que acredita que o prejuízo total seja uns R$ 120.000 (cento e vinte mil reais) mais ou menos, porque ainda teve uns R$ 5.000 (cinco mil reais) e pouco que ela sacou do meu Caixa Cap; que esse Caixa Cap se você ligar para Caixa Econômica e falar meus dados pessoais e dizer eu quero sacar, eles autorizam; que ela tirou; que eu tenho o documento do valor do Caixa Cap, foi R$ 5.800 (cinco mil e oitocentos reais); que confirma os fatos narrados pelo Promotor de Justiça; que o saque era por semana, que eram saques periódicos; que de jeito nenhum era o saque do pagamento dela; que as vezes ela retirava R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 1.000,00 (mil reais) esporádicos; que acho que de acordo com o que ela precisava, ela tirava; que confirma os fatos narrados pelo Promotor; que no Bradesco ela fez 02 (dois) empréstimos no caixa eletrônico;
que acha que tem a filmagem dela fazendo o empréstimo
; que recuperou todas as filmagens; que na Caixa forma 04 (quatro) empréstimos e no Bradesco foram 03 (três); que ela fez o empréstimo e jogou na conta, ela tirava o dinheiro da conta, fazia os empréstimos e jogava na conta, para não ficar negativo; que ela tinha meus dados, minha senha, porque era função dela fazer isso, com minha confiança; que não conhecia Eliane, eu contratei a Eliane porque uma amiga minha, que eu fazia unha no bairro floresta, me indicou; que por ela ser uma pessoa boa, tinha índole boa, que trabalhava no lugar tal e que tinha ido embora; que eu peguei o telefone, liguei, procurei saber me deram boas informações; que não conhecia Eliane antes de trabalhar com ela; que demorou algum tempo para disponibilizar senha e cartão; que ela ficou pouco tempo comigo, ela ficou 02 anos e pouco comigo; que acho que foi março quando ela começou a trabalhar; que acredita que tenha disponibilizado senha e cartão, depois de uns 30 (trinta) dias; que eu gostei logo dela e comecei a confiar (...) que só trabalhava nós duas no consultório; que foi bobeira minha mesmo; que confio muito nas pessoas; que se outra pessoa entrasse lá, faria a mesma coisa; que as funcionárias anteriores, tinham acesso a cartão e senha também; que a função dela era me atender durante o meu trabalho e fazia meus serviços de banco, pagamento de laboratório; que os pagamentos consistiam em pagamentos dental, prótese; que os pagamentos, as vezes ela sacava e as vezes eu dava um cheque; que nem sempre ela ia com o cartão; que as vezes dava cheque; que já entregou cheque em branco para ela, só assinado; que só tem essas duas contas, na Caixa e Bradesco; que meus documentos pessoais xerox, tudo ficavam numa pasta no meu consultório e ela sabia de tudo; que não possui amizade com os gerentes dos bancos; que não ia aos bancos para retirar os extratos e confiava no que ela me entregava; que na verdade esse empréstimo que ela fez, um consignado e um da Caixa, foram dois empréstimos distintos na Caixa; que como eu sou dentista credenciada da Caixa, todo ano a Caixa renova os dados dos profissionais; que então ela botava e eu assinava; que ela botou essa folha por dentro dos documentos e eu assinei; que as faturas chegaram só depois que ela tinha ido embora; que quando ela fez, foi no mês de agosto e ela foi embora em agosto, eu tenho as faturas; (...) que os gastos pessoais e do consultório, é um pouco relativo, porque nem todo mês fazia compra pro laboratório; nem todo mês eu gastava em dental; que não tinha como eu ter uma conta certa por mês; que só percebeu que sumiu o dinheiro de sua conta, depois que ela foi embora; que antes não desconfiou de nada; que inclusive eu até dava dinheiro para ela, porque ela se queixava tanto da vida, que não tinha dinheiro, eu dava um dinheiro a mais; que as vezes ela dava uma limpadinha no consultório entre um paciente e outro, eu sempre dava um dinheirinho a mais a ela; que nunca foi ao banco para autorizar que Eliane fizesse alguma transação em meu nome, que ela mesmo se apresentava como minha secretária e fazia; que nunca realizou nenhum tipo de empréstimo; que não sei nem o procedimento utilizado; que nenhum funcionário do banco entrou em contato comigo, por incrível que pareça; que eu até hoje acho isso absurdo; que cada convênio tem sua folha específica, tem a empresa Vale do Rio Doce, banco tem Caixa e Bradesco; que eu li até a primeira parte, só que ela foi tão esperta, que ela colocou na primeira parte a coisa da Caixa e por dentro, ela colocou as do empréstimo; que acha que se hoje fosse outra pessoa fazer um empréstimo desse, não conseguiria, porque os bancos agora viram o que aconteceu, a cidade toda sabe o que aconteceu; que eu sei, quando eu vou pagar eu tenho os dias, por exemplo, quando é meu cartão, quando é NPS; que eu tenho os dias certos; que quando são os dias certos, faço um somatório e faço um cheque só; que não vou sacando dinheiro assim para pagar; que os cheques que foram sacados que eu digo, foram feitos em dias que eu não estava aqui, dias que foram em Colatina, Marilândia; que são impossíveis terem sidos para mim, porque, exemplo, toda sexta feira eu viajo geralmente, ela saca, sexta, não poderia ter sido eu ou no sábado.

A testemunha PCES Aline Batista Rangel Cecato:

(...) Que a vítima foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência e registrou que tinha vídeos na Caixa Econômica, que tinha os saques; que depois disso foi feito todo tramite na delegacia, pedido de busca e apreensão na casa da autora; que naquele dia a vi pela primeira vez; que chegamos lá as 6h; que geralmente as pessoas comuns, abrem a porta para gente imediatamente; que teve um tempo considerável; que não consigo estimar o tempo, porque para gente parece uma eternidade, mais foi um tempo significativo, para você esconder alguma coisa; que ficou eu, o delegado Fabiano, a investigadora Rosalina e salvo engano Romildo que também é investigador em Ibiraçu e foi nos dar um apoio; que ficamos do lado de fora um tempo considerável; que quando ela nos viu, estava muito alterada, se sentindo na razão e falou que iria nos processar; que iria processar a vítima porque estava acusando de algo que não fez e que não poderia ter mandado de busca e apreensão; que mesmo assim abriu a porta para gente; que estava muito alterada e o tempo todo falando que era inadmissível que aquilo tinha acontecido; que poderia revistar a casa toda e sempre nervosa; que a primeira coisa que perguntei para as pessoas que estavam na casa e eram da família, onde era o quarto dela; Que apontaram para o lado esquerdo; que Rosalina e Romildo foram para o lado direito; que comecei a mexer nas coisas dela; que não tinha dinheiro, tinha notas fiscais, cupons, que não lembro agora quais, mais acho que fiz um relatório do que era, era de cartão, de compra de roupas femininas, roupa íntima feminina; que quando fui mostrar para o delegado, perguntei delegado isso aqui é prova; que quando mostrei, ele falou é, separa, aí; que na hora mudou o comportamento da autora, ela já não falava mais nada, ficou vermelha; que encontrei os comprovantes de pagamentos de banco, saques; que não lembro quais eram os comprovantes, mais eram com notas do cartão; que era no nome da vítima; que estava no quarto dela; que não perguntamos nada a ela, nem eu, nem o delegado; que chegamos lá aproximadamente umas 8h da manhã; que um bom trabalhador, dependendo no que trabalha, 8h da manhã já está de pé; que ao ser perguntada se não era mais que comum que a Sra. Eliane, quisesse trocar de roupa, responde que não sabe; que fugiu ao comum; que todas as vezes que nós vamos à casa das pessoas cumprir busca e apreensão, as pessoas abrem imediatamente, podem até demorar algum tempinho, mas não tanto assim; que é o tempo suficiente para pessoa esconder alguma coisa; que não fomos impedidos de entrar em nenhum local da casa.”

A testemunha PCES Rosalina da Silva Sabaini:

Que participei da busca e apreensão que foi feita na residência; que tínhamos o mandado de busca; que ela autorizou a entrar na casa, deixa eu me lembrar direito; que eu fui uma das últimas a entrar, então não posso dizer se ela autorizou ou não autorizou; que encontramos notas na residência dela, notas de compras com o número do cartão da vítima; que não lembro se ela confessou não; que eu não tenho esse conhecimento que ela tenha confessado o crime; que não sei o valor total do prejuízo, porque quem participou dessa investigação ativamente, foi outro policial, foi Aline.

A testemunha Frede Santos da Cruz, gerente do Banco Bradesco de João Neiva à época dos fatos:

Que era gerente da agência bancária de João Neiva, na época dos fatos; que lembra da Dra. Kátia; que me procurou na época, quando a conta dela já estava utilizando o limite; que foi na agência para ver o que estava acontecendo; que na época alegou que não tinha usado e que no caso a terceira teria utilizado o cartão dela; que a secretária dela utilizou; que me procurou na agência para fazer a reclamação, de que foi feito em empréstimos, limite que estava sendo usado e porque nem era o perfil dela esses gastos; que ela é dentista e o marido dela é médico, lá em João Neiva, então não era uma pessoa que usava de crédito; que foi passado extratos para Kátia; que empréstimos eu lembro, saques também, acho que foi limite que foi sendo utilizado ao longo do tempo; que quando ela procurou a agência com dúvidas sobre a movimentação, eu não me recordo direito se a secretária já tinha saído, ou ela chegou a ir no banco; que não sei se recebeu algum tipo de cobrança; que não sei te falar, mais ela deve ter visto alguma movimentação diferente no extrato e foi procurar ver o que estava acontecendo; que a secretária constantemente estava na agência sim; que as movimentações que ela (acusada) fazia, era no caixa eletrônico, no meu ver na agência, não houve atendimento a ela; que foi tudo de forma eletrônica lá fora na máquina; que nunca fez nenhuma transação pessoalmente com a secretária; que conhecia a Dra. Kátia; que o vínculo era cliente do banco normal e por coincidência ela era minha dentista também, normal de profissional mesmo; que era a única dentista que estava atendendo pelo plano na época; que conhecia a acusada de vista, mais se falar hoje não reconheceria; que lembro que ela ia no banco sim; que trabalhei em João Neiva de 2013 a 2016; que os empréstimos que foram feitos na época, foram feitos tudo através de forma eletrônica, no caixa rápido, na máquina; que depende do seu limite para fazer um empréstimo no caixa rápido, cada cliente tem seu limite obviamente, analisado pelo banco, pelo cadastro do cliente, tem cliente que não quer ter limite ou o banco disponibiliza para ela fazer né; que não me recordo o limite da Kátia na época, mais era algo em torno de aproximado em R$ 15.000 (quinze mil reais) ou R$ 20.000 (vinte mil reais) algo em torno dessa faixa; que não me recordo agora, não lembro cem por cento de certeza não; que foi ela que observou e foi na agência, quando ela me procurou, que foi analisar a conta; que o conhecimento foi depois que ela me procurou; que quando o limite é pré-aprovado, a aprovação é eletrônica; que não sabe as atividades especificamente exercida pela acusada; que só via a acusada utilizando a máquina lá fora mesmo, realizando atendimento; que eu acredito que ela ia na agência também, entregar as guias de plano de saúde, no caso ela atendia pelo Bradesco Saúde, entregar aquelas guias de consulta normal; que não sabe informar se a acusada tinha conta no Bradesco; que na agência, não me recordo não.

A testemunha Valdeci Marcarini, gerente geral da Caixa Econômica Federal de João Neiva à época dos fatos:

Que de nome não conhece a acusada; que quando recebi essa intimação, falei eu não conheço, os nomes não me eram familiares, eu vou testemunhar e tentar entender o que está se passando, e vim até o fórum; que vi o processo e aí me recordei muito vagamente de alguns fatos, recordei porque vi as peças, mais se eu encontrar com essas pessoas na rua, não as conheço, (...); que foi gerente da agência de João Neiva, de fevereiro de 2014 a janeiro de 2016, uns dois anos aproximadamente; que é possível fazer saque na conta corrente ou poupança de uma outra pessoa; que existem alguns canais que o atendente obriga a identificar a pessoa que está sacando, mas alguns canais de autoatendimento consegue sacar; que é possível fazer empréstimo no canal de autoatendimento e título de capitalização também é possível; que com a senha é possível fazer compras no cartão de crédito; que sem o cartão para fazer empréstimos, precisa de assinatura da pessoa, cópia da identidade; que normalmente se faz um cadastro com os documentos, faço um contrato com a assinatura do valor do crédito, salvo em canais de autoatendimento; que eu não me recordo a época se era possível ou não; que é muito incomum reclamação de saque por terceiros, saque indevidamente, contrato de empréstimos; (...) Que no caixa presencial somente o titular da conta pode sacar; que não se recorda da função da acusada no consultório da vítima; que não possui conhecimento se a acusada pagava as contas da vítima; que não sabe o valor das faturas e despesas da Sra. Kátia; (...) que revendo o processo, eu me lembrei desse fato, que na ocasião foi tratado pela gerente Poliana, que eu não me lembro ter tratado desse caso, não lembro ter chagado para mim, esse tipo de reclamação, esse caso pontual e também não me recordo de outro caso nessa ligação de estelionato.

Em seu interrogatório a Recorrente negou os fatos:

“Que agora reside em Colatina, desde que veio de João Neiva, em 2015; que era contratada por carteira assinada; que era auxiliar de consultório odontológico; que administrativamente, eu mexia com os convênios, e fazia pagamento para ela tanto do consultório, como particular, a mesma coisa compras, tanto pro consultório como pessoais, compras em supermercados, em lojas; que tinha acesso ao cartão que ela me passou, cartão da Caixa e outro do Bradesco; que o que não dava para pagar na sexta feira, eu fazia os pagamentos no sábado; que era igual quando me dava férias, exemplo, minhas férias eram em uma quarta feira, aí eu ficava, quinta, sexta e sábado pagando o que tinha que pagar para na outra semana ficar livre; que nunca fui em Marilândia; que esses pagamentos eram relacionados, a laboratórios, contas particulares dela, contas pessoais; que apresentava os comprovantes tudo para ela; que não utilizou os cartões para uso pessoal; que eu comprava tanto para ela, como para o consultório; que ela deve ter uns 56 anos, ela é nova, ela não é de idade não, tanto que ela ainda tem o consultório; que eu pegava vestuário para ela, tipo camisa, calça, dependia do que ela encomendava e eu ia na loja buscar; que eu fazia isso a pedido dela; que laboratório, eu tinha que tirar da Caixa Econômica e depositar em outros bancos, então eu tinha que sacar para depositar em outro banco e aí então eu mostrava o comprovante a ela; que todos os comprovantes eu passava para ela; que eu já tinha falado que não ia ficar mais, porque eu não aguentava mais, porque ela é do tipo de pessoa muito temperamental; que me dava esporros na frente de pacientes; que o dia que ela estava bem, ela estava, no dia que não estava, e eu chorava muito; que eu estava falando para ela arranjar outra pessoa, ela não levou em consideração, eu simplesmente não voltei mais, chegou no ponto que eu não aguentava mais; que o saque de R$ 22.000 (vinte dois mil reais) não; que o cheque especial ela já usava; que o saque era de acordo que precisava para os laboratórios; que não tem saque só de R$ 1.000 (mil reais); que nego as práticas de todos os fatos; que não se recorda de ter realizado a compra de R$ 500,00 (quinhentos reais) de peças íntimas; que de forma alguma fez empréstimo consignado; que em nenhum dos bancos realizou empréstimos consignados; que não tem nenhum cartão de crédito vinculado a conta da vítima; que não consegue dar um motivo porque a vítima procurou a delegacia para relatar esses fatos; que não existia nenhuma briga nem desavenças; que agora trabalho com faxina; que a vítima era uma pessoa que gastava demais; que eu estava ali e passava tudo praticamente na minha mão né e ela sempre gostou de gastar muito, dívidas que ela faz, normalmente; que a conta dela vivia mais negativa do que positiva; que era raro estar positiva a conta dela; que tinha o controle da conta junto com ela; que imprimia os extratos e ela conferia; que não tem como alterar extratos bancários; que o consultório era dividido entre ela e o consultório do marido dela que tinha uma outra secretária também; que as vezes eu fazia certos serviços para secretária dele e as vezes ela fazia certos serviços para mim; que não faço nem ideia do que é título de capitalização; que não teve contato com gerente de banco para aumentar limite; que a vítima é totalmente lúcida; que a vítima tinha uma vida estável; que a pessoa que trabalhou antes, tinha acesso as contas bancárias da vítima; que conhece a pessoa que trabalhou antes; que ela nunca foi comigo ao banco; que eu só tinha acesso aos pagamentos; que ela conferia a conta através de extratos; que foi logo de início que ela liberou senha e cartão; que ao ser perguntada se sabia se a vítima continuava a fornecer senha e cartão para outra funcionária, responde que: aí eu não sei, que depois que eu saí, não voltei mais, mas ela fazia isso com a primeira, antes de mim e fazia comigo; que acredito que não tenha mudado.”

A principal tese recursal apresentada é de que a sentença é desprovida de fundamentação e que não respondeu aos argumentos trazidos nas alegações finais. Após leitura de referida peça, dela obtive os seguintes argumentos:

(i) "Fato incontroverso é que houve sim empréstimos realizados em nome da suposta vítima conforme narrado na denúncia. Porém, empréstimos esses que não foram feitos pela Acusada, muito menos a Acusado obteve para si qualquer vantagem ilícita em prejuízo alheio, o que será demonstrado e comprovado a seguir";

(ii)
quanto ao primeiro fato
, não há provas de autoria, podendo a dívida de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) ter sido contraída por outras pessoas - secretárias anteriores - que também tinham acesso aos cartões da vítima;

(iii) os áudios e imagens de vídeos referenciados pela CEF como indicativos da autoria não constam dos autos/não foram periciados;

(iv) à fl. 36/42 há um contrato de crédito, devidamente assinado pela suposta vítima, 02 (duas) testemunhas — KATIA M. G. PINHEIRO LYRA / ANTONIO DEMUNER NETO, além 02 (dois) gerentes do banco — MARCOS ANTONIO DALPIAZ / ADILSON PIROLA RAMOS e 01 (uma) colaboradora do mesmo banco — RITA DE FÁTIMA NUNES e nenhuma dessas pessoas depôs ou indicou a Recorrente como autora dos atos praticados;

(v)
quanto ao segundo, terceiro e quarto fatos
, "não há nenhum registro por imagens/gravação de que seria a Acusada a pessoa a utilizar o caixa eletrônico para fazer os supostos empréstimos";

(vi)
quanto ao quinto fato
, "conforme documento de fl. 34, dos autos, resta claro o que a própria Caixa Econômica Federal declara: NAO FORAM LOCALIZADOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O RESGATE DA CAPITALIZACAO E DA SOLICITACAO DO CARTÃO DE CREDITO ADICIONAL".
Ainda
, "em relação aos supostos "extratos alterados" a suposta vítima não trouxe aos autos qualquer um deles, sendo mais uma vez imputações vazias sem qualquer prova concreta".

(vii)
quanto ao sexto fato
, "no item "1" é informado a esse juizo de que havia sido localizada a gravação de voz referente a contratação de CDC (credito direto caixa), no dia 23/04/2015, no valor de R$ 12.230,00 (doze mil duzentos e trinta reais). A FL. 72. EXISTE UM CD CONTENDO UMA GRAVADO DE ÁUDIO. PORÉM. NAO HÁ NENHUMA IDENTIFICACAO DE QUE SEJA A ACUSADA! Até foi solicitado ao setor de DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICASETOR DE AUDIOVISUAL uma perícia técnica para identificar de quem era a voz contida nessa suposta gravação, fl. 58, do INQUERITO POLICIAL, contudo, além de não ser realizado tal perícia, também não existem imagens da Acusada realizando qualquer tipo de saque em caixas eletrônicos conforme fl. 217, dos autos principais".

(viii)
quanto ao sétimo fato,
"a Acusada foi categórica em declarar que NUNCA esteve na comarca de Marilândia/ES, não sendo possivel que a mesma (Acusada) tivesse feito qualquer saque na conta da suposta vítima naquela cidade. Em que pese a genitora da Acusada residir na comarca de Colatina/ES, também, em nenhum momento houveram saques na conta da suposta vítima naquela cidade (Colatina/ES). Para tanto, não há qualquer tipo de prova que evidencie que a Acusada tenha feito qualquer transacção nas contas bancárias da suposta vítima nas cidades ora apontadas acima e muito menos nesta cidade"
e ainda
"como peticionado as fls. 204/205, as mídias com as supostas imagens da Acusada utilizando o caixa eletrônico tanto na cidade de Marilândia/ES, quanto na cidade de Colatina/ES, não "abriam os arquivos" LOGO, NAO EXISTEM. Corroborando com esse fato na fl. 211, há certidão em que a suposta vitima declara que não sabe se as imagens da Acusada fazendo transações nos caixas eletrônicos de Colatina/Es e Marilândía/ES, são as que constam nos autos, declarando ainda que NAO possui imagens para juntar aos autos. A fl. 214, este honroso juízo deu o despacho para que fosse oficiada a DEPOL, para que pudesse disponibilizar novamente os arquivos para que os mesmos pudessem ser avaliados. Ocorre, que isso não foi feito como se observa-se a resposta da DEPOL de fl. 217".

De fato, a Recorrente tem razão em seu recurso.
Tanto as alegações finais do MP, quanto a sentença ora recorrida e as contrarrazões de recurso não foram capazes de responder nem refutar os argumentos acima elaborados, tendo-se limitado a buscar no período do contrato e nos depoimentos dados pelos policiais que cumpriram mandado de busca e apreensão na casa da vítima a autoria de crimes cometidos em tempos diversos e localidades diversas.

Veja-se que não afirmo, aqui, que a Recorrente não tenha praticado os ilícitos. Mas, de igual maneira, não disponho de elementos seguros para manter a condenação imposta. A vítima declarou que várias outras secretárias tiveram acesso a suas contas bancárias, cartões e senhas. A vítima demonstrou bastante incerteza quanto ao seu controle financeiro, tendo afirmado que a confiança a fazia delegar essa função para suas secretárias. Foram suscitados extratos forjados (não apresentados), áudios com a voz da Recorrente (não periciados) e imagens da Recorrente nas instituições bancárias (não verificados nos autos). Tentei buscar em todas as mídias juntadas e em nenhuma delas identifiquei nenhum desses documentos. Ainda, não houve comprovação de nenhuma transferência bancária entre Recorrente e vítima ou nenhum produto com a Recorrente que tenha sido comprovadamente adquirido com os recursos da vítima.

Ao contrário, há nos autos despachos em que o Juízo intima a vítima para juntar aos autos imagens (fl. 210), certidão do cartório atestando que a vítima compareceu em Juízo e afirmou não dispor das mídias (fl. 211), despacho requisitando as imagens à DEPOL (fl. 214) e Ofício da DEPOL informando não dispor das imagens (fl. 217). Veja-se, mesmo, que a sentença não tem por lastro nenhum desses documentos, não se manifesta quanto à veracidade do suposto áudio, não há provas técnicas sobre assinaturas apostas em contratos. Somente há os depoimentos acima destacados que indicam: (i) que a Recorrente efetivamente trabalhou para a vítima no período mencionado; (ii) que há um passivo financeiro verificável; (iii) que diversas pessoas tiveram acesso aos dados sensíveis da vítima, inclusive suas senhas e cartões de créditos; (iv) que a vítima manteve o acesso concomitante com a Recorrente a sua conta bancária; (v) que a vítima não tinha controle contábil próximo.

Quanto ao FATO 7 (onde se imputou à Recorrente realização de compras de
vestuário e alimentação
com o referido cartão), a acusação se vale dos depoimentos prestados pelas testemunhas PCES Aline Batista Rangel Cecato e PCES Rosalina da Silva Sabaini para tratar de extratos de compras encontrados na casa da vítima e que serviriam de comprovação do uso pessoal do cartão da vítima. No entanto, não há nos autos nem cópias de referidos extratos ou notas (embora haja lançamento no rol elaborado no Auto de Apreensão) nem comprovação do suposto liame entre as compras realizadas e o cartão da vítima.

Perceba-se que à fl 44 do Inquérito (pdf constante do link como Volume 001 a Parte 01) há um ofício expedido pela Polícia Civil para uma loja de móveis (não configurando nem vestuário nem alimentação) solicitando que fosse demonstrada a forma de pagamento dos itens adquiridos pela Recorrente. Referido Ofício foi respondido mediante relatório de venda com cartões, onde é indicado o uso de um cartão mastercad. A acusação, em nenhum momento, foi capaz de obter informações sobre a titularidade de referido cartão, não foi capaz de indicar (conforme período de compra realizada) na fatura do cartão da vítima se as parcelas ali constavam e nem mesmo a acusação se vale desses documentos, nem na denúncia nem em alegações finais, como fonte segura de prova. Tanto é que, ao elaborar o FATO 7, sugere-se a compra de itens de vestuário e alimentação, e não de móveis. Quanto aos alegados itens de vestuário e alimentação, igualmente nenhuma prova foi produzida.

Portanto, repito, não se trata de afirmar que a Recorrente é inocente, mas de privilegiar o postulado do
in dubio pro reo
, permitindo-se que a acusação possa proceder à devida instrução processual a fim de que se garanta uma condenação lastreada em evidências e não em suposições. Nesse sentido: "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 834.732/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para
absolver a Recorrente
das acusações que lhe foram imputadas nestes autos com base no art. 386, VII do CPP.

Deixo de determinar a liberdade da Recorrente, uma vez que o Juízo sentenciante já havia garantido referido direito.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 03/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

É como voto.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000122-17.2017.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIANE DIAS LINHAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Eminentes pares.

Na sessão passada, em homenagem à sustentação oral realizada pela douta defesa, entendi por bem pedir retorno dos autos para
verificar se todos os pontos trazidos da tribuna
haviam sido satisfatoriamente abordados em meu voto.

Revendo a minha manifestação,
perfilho a mesma conclusão que já havia adotado
, no sentido de que, de fato,
o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação
.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ELIANE DIAS LINHAUS em face
da r. sentença de fls. 122 e seguintes prolatada pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES que a condenou pelas práticas dos crimes definidos nos artigos 171,
caput
,
6 vezes
, na forma do artigo 71 e artigo 168, § 1º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal ao cumprimento da pena total de 6 anos e 7 meses de reclusão, além de 473 dias multa, em regime semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões constantes do id 6824013, a Recorrente afirma que a sentença carece de fundamentação e que as teses apresentadas em alegações finais não teriam sido apreciadas.
Requer, por isso, sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal com a fixação do regime inicial de cumprimento aberto. Por fim, pugnou pelo direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Extrai-se da denúncia que:

1º FATO: entre o mês de
março de 2013 a 03 de agosto de 2015
, em data e horário não suficientemente esclarecidos nos autos, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e/consciente,
obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício. Consta dos autos que
a denunciada Eliane foi contratada por Katia Pisani para prestar serviços de auxiliar de dentista, assim como, administrar o consultório odontológico de propriedade da vítima
, sendo-lhe entregue o acesso das contas bancárias, bem como senhas da vítima, no intuito de que fossem realizados pagamentos referentes à empresa, que por ventura, fossem necessários. Narra ainda a peça preambular que, na condição de funcionário/auxiliar de dentista,
a denunciada aproveitou-se da relação de confiança advinda do labor prestado à vítima, para induzir e manter em erro a vítima Katia Pisani, mediante artifício consistente em fingir ser a pessoa da vítima, para o fim de realizar saques bancários na conta pessoal de Katia, bem como realizar empréstimos bancários junto à Caixa Econômica Federal, sem o seu conhecimento ou a sua anuência de Katia
. Consta ainda dos autos que, na data de 03/08/2015 a denunciada, de forma inesperada e injustificada, abandonou o posto de trabalho, não passando qualquer informação sobre o seu paradeiro a sua empregadora, a vítima. Não obstante, ainda naquele dia, a vítima Katia recebeu uma ligação do Banco Caixa Econômica Federal, informando acerca de um débito em aberto, referente ao saque do cheque especial no valor de R$ 22.000,00 (vinte de dois mil reais).Consta ainda que, em razão da informação prestada pelo Banco Caixa Econômica Federal, a vítima procurou o referido banco por não reconhecer a aludida dívida, ocasião em que descobriu que além do saque do cheque especial no valor de R$ 22.000,00 (vinte de dois mil reais), a denunciada Eliane realizava saques mensais da Conta pessoal vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além de ter realizado uma compra no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em peças intimas com o cartão de crédito pessoal da vítima.
Ainda revelam os autos que, a denunciada, aproveitando-se da idade avançada da vítima, mediante artificio ardil, inseriu junto aos documentos do consultório odontológico contratos de empréstimo consignado, os quais informou a vítima que ela deveria assinar, pois os referidos documentos se tratavam de contrato de renovação de convenio junto à Caixa Econômica Federal.

2º FATO: Consta dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 13 de março de 2015, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e consciente, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 8.554,43 (oito mil e quinhentos e cinquenta e quatros reais e quarenta e três centavos), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício, consistente em passar-se pela vítima Katia Pisani Lopes. Infere-se ainda que, a denunciada, mediante artifício, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 8.554,43, ocasião em que a denunciada passou-se pela vítima e, realizou empréstimo consignado junto à conta pessoal de Katia Pisani no Banco Bradesco, sem o consentimento da titular da conta, ocorrendo posteriormente a compensação bancária e débito na aludida conta bancária, consoante extrato nos autos.

3° FATO: Consta dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de março de 2015, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e consciente, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 7.300,43 (sete mil e trezentos reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício, consistente em passar-se pela vítima Katia Pisani Lopes. Infere-se ainda que, a denunciada, mediante artifício, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ R$ 7.300,43, ocasião em que a denunciada passou-se pela vítima e, realizou empréstimo consignado junto à conta pessoal de Katia Pisani no Banco Bradesco, sem o consentimento da titular da conta, ocorrendo posteriormente a compensação bancária e débito na aludida conta bancária, consoante extrato nos autos.
4° FATO: Consta dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de março de 2015, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e consciente, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 3.860,00 (três mil e oitocentos e sessenta reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício, consistente em passar-se pela vítima Katia Pisani Lopes. Infere-se ainda que, a denunciada, mediante artificio, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ R$ 3.860,00 ocasião em que a denunciada passou-se pela vítima e, realizou empréstimo consignado junto à conta pessoal de Katia Pisani no Banco Bradesco, sem o consentimento da titular da conta, ocorrendo posteriormente a compensação bancária e débito na aludida conta bancária, consoante extrato nos autos.

5º FATO: Consta dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que entre o mês de março de 2013 a 03 de agosto de 2015, em data e horário não suficientemente esclarecidos nos autos, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e consciente, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício. Consta ainda que, mediante abuso de confiança, assim como artificio ardil e fraudulento, a denunciada, diligenciou junto à Caixa Econômica Federal, para fins de ser expedido em seu nome cartão de crédito vinculado à conta bancária da vítima Katia Pisani, sem a anuência e conhecimento da vítima, cartão este que, a dénunciada utilizou paza comprar objetos pessoais e realizar saque do cheque especial. Outrossim, consta ainda dos autos que, no intuito de manter a vítima em erro, a denunciada alterou os extratos ban conte pandária da vítima junto ao Bancos
Caixa Econômica Federal, com o propósito de encobrir informações referentes ao cartão de crédito vinculado à conta de Katia Pisani.

6° FATO: Consta dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 24 de abril de 2015, na Av. Pedro Nolasco, n° 141, Centro, nesta cidade, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, agindo de forma livre e consciente, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 12.330,00 (doze mil e trezentos e três reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Katia Pisani Lopes Farina, mediante artifício. Infere-se ainda dos autos que, por meio de ligação telefônica, a denúnciada passou-se pela vítima, inclusive usando os seus dados e documentos pessoais, para fim de obter, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 12.330,00 através de empréstimo consignado via CDC automático em nome de Katia Pisani.

7º FATO: Nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, nas dependências do Consultório odontológico de Katia Pisani Lopes Farina, a denunciada ELIANE DIAS LINHAUS, em razão de seu emprego, apropriou-se do cartão bancário da vítima, sem o seu consentimento. Na oportunidade, a denunciada, na condição de funcionário/auxiliar de dentista, aproveitou-se do fato de realizar pagamentos referentes à gestão do consultório odontológico, para o fim de apropriar-se do cartão bancário da vítima aos finais de semana, o qual não poderia ser retirado das dependências do consultório odontológico, e com isso,
realizou compras de vestuário e alimentação com o referido cartão, assim como, realizou saques em agências bancárias no município de Colatina e Marilândia
.

Constam dos autos os seguintes documentos: BU nº 25613611 (fls. 03/06 do IP em apenso), termo de declarações de fls. 08/09, documentos bancários de fls. 10/32, documentos de fls. 44/49, 53/57 e 59/63, além da prova oral produzida durante a instrução processual, conforme passo a destacar:

A vítima Kátia Pisani Lopes Farina:

Que confirma que Eliane trabalhou para a vítima; Que trabalhou pelo período de 2013 a 2015; Que sou dentista e ela assistente de dentista;
Que a denunciada tinha acesso a minha conta bancária e cartão de banco; Que ela não era minha dependente e nem tinha cartão extra; que ela utilizava o meu cartão; que eu delegava para ela
porque eu tinha pouco tempo e a gente tinha uma intimidade tão grande; que eu gostava tanto dela, aí veio aquela confiança; que eu depositava nela e nas minhas secretárias anteriores também faziam esse tipo de serviço para mim; que aí na minha inocência deleguei também para ela os meus cartões;
que ela fazia minhas transações bancárias, pagamentos tudo com o cartão; que na verdade eu não usava o meu cartão de banco, eu deixava no meu consultório, só tinha em minhas mãos os cartões de crédito outro tipo de cartão; que os cartões de banco, são os que são para fazer saques e ver saldos; que eram minhas contas correntes, pessoa física, que confirma que essas contas eram usadas tanto para vida pessoal, quanto para o consultório; que eu só utilizava o cartão da Caixa para saques e extratos; que ela desbloqueou para cartão de crédito
; que não sei como ela conseguiu fazer desse cartão para ela, como sendo minha dependente, um cartão de crédito para ela com meu nome, só que ela que usava; que isso ela fez mais no final, como meados de agosto de 2015; que eu fui descobrir isso, quando ela já tinha ido embora; que ela não pediu demissão; que desapareceu mesmo, depois que ela fez um monte de coisas; que quando chegou no final, o estopim já estava muito grande; que ela viu que não tinha mais controle ela sumiu; que eu só fui descobrir tudo, porque o gerente da Caixa me ligou dizendo que eu estava com meu limite acima do meu limite especial; que meu limite especial até então era R$ 10.000,00 (dez mil reais), que quando fui ver estava R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais); que ela conseguiu também aumentar esse limite; que fui desesperada, não estava entendendo nada e fiquei chocada; que aí tivemos que cobrir aquilo ali urgente, porque limite de cheque especial é juros absurdo; que ali que fui descobrir o que estava se passando, comecei a puxar os extratos e fui descobrindo o que tinha se passado; que na verdade fiquei mais em contanto com uma gerente, era uma senhora, esqueci o nome dela; que ela que me ajudou bastante; que até bloqueou uma conta que ela tinha, essa Eliane; que começamos a bloquear os cartões, a bloquear as coisas, foi ela quem me ajudou; que acha que conhece Valdeci Marcarini, só que não tinha muito contato direto; que conhece Fredy Santo da Cruz; que conversei com ele; que ele me ajudou a bloquear conta; que me ajudou a identificar os erros na conta do Bradesco; que ela usava os meus cartões do Bradesco e também aumentou meu limite de crédito; que aumentou para R$ 12.000,00 (doze mil reais); que eu questionei como um Banco permite que ela aumentasse, ai me responderam: Minha senhora, você permitiu que ela usasse o cartão, então ela fazia isso no caixa eletrônico, então ela pegava meu cartão e senha e aumentava o limite e usava meu crédito; que então o que ela fazia, ela usava o dinheiro, ela sacava os fins de semana, ela sacava assim, R$ 1.000 (mil reais); que era muito dinheiro que ela sacava na semana; que inclusive eu consegui até filmagens, eu consegui tudo, dela em Colatina, em Marilândia, ela sacando nos caixas eletrônicos de lá; que inclusive a gente tem nos meus extratos os saques nesses lugares e aqui em João Neiva até 5h, 6h da manhã as filmagens também nesse tempo; que nesse horário, sabe o que ela fez? Ela fez na Caixa, 04 (quatro) empréstimos no meu nome, 02 (dois) consignados e 02 (dois) não sei se são consignados, para cobrir os rombos que ela ia fazendo; que ela ia roubando, tirando; que ela tirava dinheiro da minha conta e fazia os empréstimos para repor; que toda vez que ela me mostrava os saldos, eu sempre pedi meus extratos, era sempre positivo; que os extratos que ela me emitia, não era extratos da Caixa, aqueles extratos amarelos que a gente tira no caixa, era extratos que ela tirava no computador do meu consultório mesmo, porque o pessoal da Caixa ensinou como fazia e deu senha, para emitir para ficar mais fácil para gente; que ela conseguia tirar o extrato ali no papel branco normal, me mostrava o extrato, eu olhava, confiava, acreditava, estava tudo azul, os depósitos dos meus convênios, ok; que eu não sabia que aquilo era falsificado, que não era o real, porque ela alterava os extratos, tanto que isso eu não tive como prova, porque ela não ia guardar as provas contra ela, deve ter destruído; que confirma que também não percebeu porque a Eliane produzia extratos falsos e prestava contas falsas de que a sua conta estava tranquila, que estava tudo bem, que nunca imaginei, só depois; que os empréstimos no total deram R$ 78.000 (setenta e oito mil reais), entre Caixa e Bradesco, mais os R$ 23.000,00 (vinte três mil reais) que tive que cobrir do negativo que estava na Caixa, e mais R$ 15.000 (quinze mil reais) que ela comprou em um cartão que ela fez no meu nome, aqui na Móveis Linhares; que tenho até os comprovantes aí, que isso não entraram no processo, porque isso foi descoberto depois que estava tudo pronto; que os saques ela fazia toda semana; que no Bradesco também tinha limite estourado, que acha que era R$ 13.000 (treze mil reais); (...) que acredita que o prejuízo total seja uns R$ 120.000 (cento e vinte mil reais) mais ou menos, porque ainda teve uns R$ 5.000 (cinco mil reais) e pouco que ela sacou do meu Caixa Cap; que esse Caixa Cap se você ligar para Caixa Econômica e falar meus dados pessoais e dizer eu quero sacar, eles autorizam; que ela tirou; que eu tenho o documento do valor do Caixa Cap, foi R$ 5.800 (cinco mil e oitocentos reais); que confirma os fatos narrados pelo Promotor de Justiça; que o saque era por semana, que eram saques periódicos; que de jeito nenhum era o saque do pagamento dela; que as vezes ela retirava R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 1.000,00 (mil reais) esporádicos; que acho que de acordo com o que ela precisava, ela tirava; que confirma os fatos narrados pelo Promotor; que no Bradesco ela fez 02 (dois) empréstimos no caixa eletrônico;
que acha que tem a filmagem dela fazendo o empréstimo
; que recuperou todas as filmagens; que na Caixa forma 04 (quatro) empréstimos e no Bradesco foram 03 (três); que ela fez o empréstimo e jogou na conta, ela tirava o dinheiro da conta, fazia os empréstimos e jogava na conta, para não ficar negativo; que ela tinha meus dados, minha senha, porque era função dela fazer isso, com minha confiança; que não conhecia Eliane, eu contratei a Eliane porque uma amiga minha, que eu fazia unha no bairro floresta, me indicou; que por ela ser uma pessoa boa, tinha índole boa, que trabalhava no lugar tal e que tinha ido embora; que eu peguei o telefone, liguei, procurei saber me deram boas informações; que não conhecia Eliane antes de trabalhar com ela; que demorou algum tempo para disponibilizar senha e cartão; que ela ficou pouco tempo comigo, ela ficou 02 anos e pouco comigo; que acho que foi março quando ela começou a trabalhar; que acredita que tenha disponibilizado senha e cartão, depois de uns 30 (trinta) dias; que eu gostei logo dela e comecei a confiar (...) que só trabalhava nós duas no consultório; que foi bobeira minha mesmo; que confio muito nas pessoas; que se outra pessoa entrasse lá, faria a mesma coisa; que as funcionárias anteriores, tinham acesso a cartão e senha também; que a função dela era me atender durante o meu trabalho e fazia meus serviços de banco, pagamento de laboratório; que os pagamentos consistiam em pagamentos dental, prótese; que os pagamentos, as vezes ela sacava e as vezes eu dava um cheque; que nem sempre ela ia com o cartão; que as vezes dava cheque; que já entregou cheque em branco para ela, só assinado; que só tem essas duas contas, na Caixa e Bradesco; que meus documentos pessoais xerox, tudo ficavam numa pasta no meu consultório e ela sabia de tudo; que não possui amizade com os gerentes dos bancos; que não ia aos bancos para retirar os extratos e confiava no que ela me entregava; que na verdade esse empréstimo que ela fez, um consignado e um da Caixa, foram dois empréstimos distintos na Caixa; que como eu sou dentista credenciada da Caixa, todo ano a Caixa renova os dados dos profissionais; que então ela botava e eu assinava; que ela botou essa folha por dentro dos documentos e eu assinei; que as faturas chegaram só depois que ela tinha ido embora; que quando ela fez, foi no mês de agosto e ela foi embora em agosto, eu tenho as faturas; (...) que os gastos pessoais e do consultório, é um pouco relativo, porque nem todo mês fazia compra pro laboratório; nem todo mês eu gastava em dental; que não tinha como eu ter uma conta certa por mês; que só percebeu que sumiu o dinheiro de sua conta, depois que ela foi embora; que antes não desconfiou de nada; que inclusive eu até dava dinheiro para ela, porque ela se queixava tanto da vida, que não tinha dinheiro, eu dava um dinheiro a mais; que as vezes ela dava uma limpadinha no consultório entre um paciente e outro, eu sempre dava um dinheirinho a mais a ela; que nunca foi ao banco para autorizar que Eliane fizesse alguma transação em meu nome, que ela mesmo se apresentava como minha secretária e fazia; que nunca realizou nenhum tipo de empréstimo; que não sei nem o procedimento utilizado; que nenhum funcionário do banco entrou em contato comigo, por incrível que pareça; que eu até hoje acho isso absurdo; que cada convênio tem sua folha específica, tem a empresa Vale do Rio Doce, banco tem Caixa e Bradesco; que eu li até a primeira parte, só que ela foi tão esperta, que ela colocou na primeira parte a coisa da Caixa e por dentro, ela colocou as do empréstimo; que acha que se hoje fosse outra pessoa fazer um empréstimo desse, não conseguiria, porque os bancos agora viram o que aconteceu, a cidade toda sabe o que aconteceu; que eu sei, quando eu vou pagar eu tenho os dias, por exemplo, quando é meu cartão, quando é NPS; que eu tenho os dias certos; que quando são os dias certos, faço um somatório e faço um cheque só; que não vou sacando dinheiro assim para pagar; que os cheques que foram sacados que eu digo, foram feitos em dias que eu não estava aqui, dias que foram em Colatina, Marilândia; que são impossíveis terem sidos para mim, porque, exemplo, toda sexta feira eu viajo geralmente, ela saca, sexta, não poderia ter sido eu ou no sábado.

A testemunha PCES Aline Batista Rangel Cecato:

(...) Que a vítima foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência e registrou que tinha vídeos na Caixa Econômica, que tinha os saques; que depois disso foi feito todo tramite na delegacia, pedido de busca e apreensão na casa da autora; que naquele dia a vi pela primeira vez; que chegamos lá as 6h; que geralmente as pessoas comuns, abrem a porta para gente imediatamente; que teve um tempo considerável; que não consigo estimar o tempo, porque para gente parece uma eternidade, mais foi um tempo significativo, para você esconder alguma coisa; que ficou eu, o delegado Fabiano, a investigadora Rosalina e salvo engano Romildo que também é investigador em Ibiraçu e foi nos dar um apoio; que ficamos do lado de fora um tempo considerável; que quando ela nos viu, estava muito alterada, se sentindo na razão e falou que iria nos processar; que iria processar a vítima porque estava acusando de algo que não fez e que não poderia ter mandado de busca e apreensão; que mesmo assim abriu a porta para gente; que estava muito alterada e o tempo todo falando que era inadmissível que aquilo tinha acontecido; que poderia revistar a casa toda e sempre nervosa; que a primeira coisa que perguntei para as pessoas que estavam na casa e eram da família, onde era o quarto dela; Que apontaram para o lado esquerdo; que Rosalina e Romildo foram para o lado direito; que comecei a mexer nas coisas dela; que não tinha dinheiro, tinha notas fiscais, cupons, que não lembro agora quais, mais acho que fiz um relatório do que era, era de cartão, de compra de roupas femininas, roupa íntima feminina; que quando fui mostrar para o delegado, perguntei delegado isso aqui é prova; que quando mostrei, ele falou é, separa, aí; que na hora mudou o comportamento da autora, ela já não falava mais nada, ficou vermelha; que encontrei os comprovantes de pagamentos de banco, saques; que não lembro quais eram os comprovantes, mais eram com notas do cartão; que era no nome da vítima; que estava no quarto dela; que não perguntamos nada a ela, nem eu, nem o delegado; que chegamos lá aproximadamente umas 8h da manhã; que um bom trabalhador, dependendo no que trabalha, 8h da manhã já está de pé; que ao ser perguntada se não era mais que comum que a Sra. Eliane, quisesse trocar de roupa, responde que não sabe; que fugiu ao comum; que todas as vezes que nós vamos à casa das pessoas cumprir busca e apreensão, as pessoas abrem imediatamente, podem até demorar algum tempinho, mas não tanto assim; que é o tempo suficiente para pessoa esconder alguma coisa; que não fomos impedidos de entrar em nenhum local da casa.”

A testemunha PCES Rosalina da Silva Sabaini:

Que participei da busca e apreensão que foi feita na residência; que tínhamos o mandado de busca; que ela autorizou a entrar na casa, deixa eu me lembrar direito; que eu fui uma das últimas a entrar, então não posso dizer se ela autorizou ou não autorizou; que encontramos notas na residência dela, notas de compras com o número do cartão da vítima; que não lembro se ela confessou não; que eu não tenho esse conhecimento que ela tenha confessado o crime; que não sei o valor total do prejuízo, porque quem participou dessa investigação ativamente, foi outro policial, foi Aline.

A testemunha Frede Santos da Cruz, gerente do Banco Bradesco de João Neiva à época dos fatos:

Que era gerente da agência bancária de João Neiva, na época dos fatos; que lembra da Dra. Kátia; que me procurou na época, quando a conta dela já estava utilizando o limite; que foi na agência para ver o que estava acontecendo; que na época alegou que não tinha usado e que no caso a terceira teria utilizado o cartão dela; que a secretária dela utilizou; que me procurou na agência para fazer a reclamação, de que foi feito em empréstimos, limite que estava sendo usado e porque nem era o perfil dela esses gastos; que ela é dentista e o marido dela é médico, lá em João Neiva, então não era uma pessoa que usava de crédito; que foi passado extratos para Kátia; que empréstimos eu lembro, saques também, acho que foi limite que foi sendo utilizado ao longo do tempo; que quando ela procurou a agência com dúvidas sobre a movimentação, eu não me recordo direito se a secretária já tinha saído, ou ela chegou a ir no banco; que não sei se recebeu algum tipo de cobrança; que não sei te falar, mais ela deve ter visto alguma movimentação diferente no extrato e foi procurar ver o que estava acontecendo; que a secretária constantemente estava na agência sim; que as movimentações que ela (acusada) fazia, era no caixa eletrônico, no meu ver na agência, não houve atendimento a ela; que foi tudo de forma eletrônica lá fora na máquina; que nunca fez nenhuma transação pessoalmente com a secretária; que conhecia a Dra. Kátia; que o vínculo era cliente do banco normal e por coincidência ela era minha dentista também, normal de profissional mesmo; que era a única dentista que estava atendendo pelo plano na época; que conhecia a acusada de vista, mais se falar hoje não reconheceria; que lembro que ela ia no banco sim; que trabalhei em João Neiva de 2013 a 2016; que os empréstimos que foram feitos na época, foram feitos tudo através de forma eletrônica, no caixa rápido, na máquina; que depende do seu limite para fazer um empréstimo no caixa rápido, cada cliente tem seu limite obviamente, analisado pelo banco, pelo cadastro do cliente, tem cliente que não quer ter limite ou o banco disponibiliza para ela fazer né; que não me recordo o limite da Kátia na época, mais era algo em torno de aproximado em R$ 15.000 (quinze mil reais) ou R$ 20.000 (vinte mil reais) algo em torno dessa faixa; que não me recordo agora, não lembro cem por cento de certeza não; que foi ela que observou e foi na agência, quando ela me procurou, que foi analisar a conta; que o conhecimento foi depois que ela me procurou; que quando o limite é pré-aprovado, a aprovação é eletrônica; que não sabe as atividades especificamente exercida pela acusada; que só via a acusada utilizando a máquina lá fora mesmo, realizando atendimento; que eu acredito que ela ia na agência também, entregar as guias de plano de saúde, no caso ela atendia pelo Bradesco Saúde, entregar aquelas guias de consulta normal; que não sabe informar se a acusada tinha conta no Bradesco; que na agência, não me recordo não.

A testemunha Valdeci Marcarini, gerente geral da Caixa Econômica Federal de João Neiva à época dos fatos:

Que de nome não conhece a acusada; que quando recebi essa intimação, falei eu não conheço, os nomes não me eram familiares, eu vou testemunhar e tentar entender o que está se passando, e vim até o fórum; que vi o processo e aí me recordei muito vagamente de alguns fatos, recordei porque vi as peças, mais se eu encontrar com essas pessoas na rua, não as conheço, (...); que foi gerente da agência de João Neiva, de fevereiro de 2014 a janeiro de 2016, uns dois anos aproximadamente; que é possível fazer saque na conta corrente ou poupança de uma outra pessoa; que existem alguns canais que o atendente obriga a identificar a pessoa que está sacando, mas alguns canais de autoatendimento consegue sacar; que é possível fazer empréstimo no canal de autoatendimento e título de capitalização também é possível; que com a senha é possível fazer compras no cartão de crédito; que sem o cartão para fazer empréstimos, precisa de assinatura da pessoa, cópia da identidade; que normalmente se faz um cadastro com os documentos, faço um contrato com a assinatura do valor do crédito, salvo em canais de autoatendimento; que eu não me recordo a época se era possível ou não; que é muito incomum reclamação de saque por terceiros, saque indevidamente, contrato de empréstimos; (...) Que no caixa presencial somente o titular da conta pode sacar; que não se recorda da função da acusada no consultório da vítima; que não possui conhecimento se a acusada pagava as contas da vítima; que não sabe o valor das faturas e despesas da Sra. Kátia; (...) que revendo o processo, eu me lembrei desse fato, que na ocasião foi tratado pela gerente Poliana, que eu não me lembro ter tratado desse caso, não lembro ter chagado para mim, esse tipo de reclamação, esse caso pontual e também não me recordo de outro caso nessa ligação de estelionato.

Em seu interrogatório a Recorrente negou os fatos:

“Que agora reside em Colatina, desde que veio de João Neiva, em 2015; que era contratada por carteira assinada; que era auxiliar de consultório odontológico; que administrativamente, eu mexia com os convênios, e fazia pagamento para ela tanto do consultório, como particular, a mesma coisa compras, tanto pro consultório como pessoais, compras em supermercados, em lojas; que tinha acesso ao cartão que ela me passou, cartão da Caixa e outro do Bradesco; que o que não dava para pagar na sexta feira, eu fazia os pagamentos no sábado; que era igual quando me dava férias, exemplo, minhas férias eram em uma quarta feira, aí eu ficava, quinta, sexta e sábado pagando o que tinha que pagar para na outra semana ficar livre; que nunca fui em Marilândia; que esses pagamentos eram relacionados, a laboratórios, contas particulares dela, contas pessoais; que apresentava os comprovantes tudo para ela; que não utilizou os cartões para uso pessoal; que eu comprava tanto para ela, como para o consultório; que ela deve ter uns 56 anos, ela é nova, ela não é de idade não, tanto que ela ainda tem o consultório; que eu pegava vestuário para ela, tipo camisa, calça, dependia do que ela encomendava e eu ia na loja buscar; que eu fazia isso a pedido dela; que laboratório, eu tinha que tirar da Caixa Econômica e depositar em outros bancos, então eu tinha que sacar para depositar em outro banco e aí então eu mostrava o comprovante a ela; que todos os comprovantes eu passava para ela; que eu já tinha falado que não ia ficar mais, porque eu não aguentava mais, porque ela é do tipo de pessoa muito temperamental; que me dava esporros na frente de pacientes; que o dia que ela estava bem, ela estava, no dia que não estava, e eu chorava muito; que eu estava falando para ela arranjar outra pessoa, ela não levou em consideração, eu simplesmente não voltei mais, chegou no ponto que eu não aguentava mais; que o saque de R$ 22.000 (vinte dois mil reais) não; que o cheque especial ela já usava; que o saque era de acordo que precisava para os laboratórios; que não tem saque só de R$ 1.000 (mil reais); que nego as práticas de todos os fatos; que não se recorda de ter realizado a compra de R$ 500,00 (quinhentos reais) de peças íntimas; que de forma alguma fez empréstimo consignado; que em nenhum dos bancos realizou empréstimos consignados; que não tem nenhum cartão de crédito vinculado a conta da vítima; que não consegue dar um motivo porque a vítima procurou a delegacia para relatar esses fatos; que não existia nenhuma briga nem desavenças; que agora trabalho com faxina; que a vítima era uma pessoa que gastava demais; que eu estava ali e passava tudo praticamente na minha mão né e ela sempre gostou de gastar muito, dívidas que ela faz, normalmente; que a conta dela vivia mais negativa do que positiva; que era raro estar positiva a conta dela; que tinha o controle da conta junto com ela; que imprimia os extratos e ela conferia; que não tem como alterar extratos bancários; que o consultório era dividido entre ela e o consultório do marido dela que tinha uma outra secretária também; que as vezes eu fazia certos serviços para secretária dele e as vezes ela fazia certos serviços para mim; que não faço nem ideia do que é título de capitalização; que não teve contato com gerente de banco para aumentar limite; que a vítima é totalmente lúcida; que a vítima tinha uma vida estável; que a pessoa que trabalhou antes, tinha acesso as contas bancárias da vítima; que conhece a pessoa que trabalhou antes; que ela nunca foi comigo ao banco; que eu só tinha acesso aos pagamentos; que ela conferia a conta através de extratos; que foi logo de início que ela liberou senha e cartão; que ao ser perguntada se sabia se a vítima continuava a fornecer senha e cartão para outra funcionária, responde que: aí eu não sei, que depois que eu saí, não voltei mais, mas ela fazia isso com a primeira, antes de mim e fazia comigo; que acredito que não tenha mudado.”

A principal tese recursal apresentada é de que a sentença é desprovida de fundamentação e que não respondeu aos argumentos trazidos nas alegações finais. Após leitura de referida peça, dela obtive os seguintes argumentos:

(i) "Fato incontroverso é que houve sim empréstimos realizados em nome da suposta vítima conforme narrado na denúncia. Porém, empréstimos esses que não foram feitos pela Acusada, muito menos a Acusado obteve para si qualquer vantagem ilícita em prejuízo alheio, o que será demonstrado e comprovado a seguir";

(ii)
quanto ao primeiro fato
, não há provas de autoria, podendo a dívida de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) ter sido contraída por outras pessoas - secretárias anteriores - que também tinham acesso aos cartões da vítima;

(iii) os áudios e imagens de vídeos referenciados pela CEF como indicativos da autoria não constam dos autos/não foram periciados;

(iv) à fl. 36/42 há um contrato de crédito, devidamente assinado pela suposta vítima, 02 (duas) testemunhas — KATIA M. G. PINHEIRO LYRA / ANTONIO DEMUNER NETO, além 02 (dois) gerentes do banco — MARCOS ANTONIO DALPIAZ / ADILSON PIROLA RAMOS e 01 (uma) colaboradora do mesmo banco — RITA DE FÁTIMA NUNES e nenhuma dessas pessoas depôs ou indicou a Recorrente como autora dos atos praticados;

(v)
quanto ao segundo, terceiro e quarto fatos
, "não há nenhum registro por imagens/gravação de que seria a Acusada a pessoa a utilizar o caixa eletrônico para fazer os supostos empréstimos";

(vi)
quanto ao quinto fato
, "conforme documento de fl. 34, dos autos, resta claro o que a própria Caixa Econômica Federal declara: NAO FORAM LOCALIZADOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O RESGATE DA CAPITALIZACAO E DA SOLICITACAO DO CARTÃO DE CREDITO ADICIONAL".
Ainda
, "em relação aos supostos "extratos alterados" a suposta vítima não trouxe aos autos qualquer um deles, sendo mais uma vez imputações vazias sem qualquer prova concreta".

(vii)
quanto ao sexto fato
, "no item "1" é informado a esse juizo de que havia sido localizada a gravação de voz referente a contratação de CDC (credito direto caixa), no dia 23/04/2015, no valor de R$ 12.230,00 (doze mil duzentos e trinta reais). A FL. 72. EXISTE UM CD CONTENDO UMA GRAVADO DE ÁUDIO. PORÉM. NAO HÁ NENHUMA IDENTIFICACAO DE QUE SEJA A ACUSADA! Até foi solicitado ao setor de DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICASETOR DE AUDIOVISUAL uma perícia técnica para identificar de quem era a voz contida nessa suposta gravação, fl. 58, do INQUERITO POLICIAL, contudo, além de não ser realizado tal perícia, também não existem imagens da Acusada realizando qualquer tipo de saque em caixas eletrônicos conforme fl. 217, dos autos principais".

(viii)
quanto ao sétimo fato,
"a Acusada foi categórica em declarar que NUNCA esteve na comarca de Marilândia/ES, não sendo possivel que a mesma (Acusada) tivesse feito qualquer saque na conta da suposta vítima naquela cidade. Em que pese a genitora da Acusada residir na comarca de Colatina/ES, também, em nenhum momento houveram saques na conta da suposta vítima naquela cidade (Colatina/ES). Para tanto, não há qualquer tipo de prova que evidencie que a Acusada tenha feito qualquer transacção nas contas bancárias da suposta vítima nas cidades ora apontadas acima e muito menos nesta cidade"
e ainda
"como peticionado as fls. 204/205, as mídias com as supostas imagens da Acusada utilizando o caixa eletrônico tanto na cidade de Marilândia/ES, quanto na cidade de Colatina/ES, não "abriam os arquivos" LOGO, NAO EXISTEM. Corroborando com esse fato na fl. 211, há certidão em que a suposta vitima declara que não sabe se as imagens da Acusada fazendo transações nos caixas eletrônicos de Colatina/Es e Marilândía/ES, são as que constam nos autos, declarando ainda que NAO possui imagens para juntar aos autos. A fl. 214, este honroso juízo deu o despacho para que fosse oficiada a DEPOL, para que pudesse disponibilizar novamente os arquivos para que os mesmos pudessem ser avaliados. Ocorre, que isso não foi feito como se observa-se a resposta da DEPOL de fl. 217".

De fato, a Recorrente tem razão em seu recurso.
Tanto as alegações finais do MP, quanto a sentença ora recorrida e as contrarrazões de recurso não foram capazes de responder nem refutar os argumentos acima elaborados, tendo-se limitado a buscar no período do contrato e nos depoimentos dados pelos policiais que cumpriram mandado de busca e apreensão na casa da vítima a autoria de crimes cometidos em tempos diversos e localidades diversas.

Veja-se que não afirmo, aqui, que a Recorrente não tenha praticado os ilícitos. Mas, de igual maneira, não disponho de elementos seguros para manter a condenação imposta. A vítima declarou que várias outras secretárias tiveram acesso a suas contas bancárias, cartões e senhas. A vítima demonstrou bastante incerteza quanto ao seu controle financeiro, tendo afirmado que a confiança a fazia delegar essa função para suas secretárias. Foram suscitados extratos forjados (não apresentados), áudios com a voz da Recorrente (não periciados) e imagens da Recorrente nas instituições bancárias (não verificados nos autos). Tentei buscar em todas as mídias juntadas e em nenhuma delas identifiquei nenhum desses documentos. Ainda, não houve comprovação de nenhuma transferência bancária entre Recorrente e vítima ou nenhum produto com a Recorrente que tenha sido comprovadamente adquirido com os recursos da vítima.

Ao contrário, há nos autos despachos em que o Juízo intima a vítima para juntar aos autos imagens (fl. 210), certidão do cartório atestando que a vítima compareceu em Juízo e afirmou não dispor das mídias (fl. 211), despacho requisitando as imagens à DEPOL (fl. 214) e Ofício da DEPOL informando não dispor das imagens (fl. 217). Veja-se, mesmo, que a sentença não tem por lastro nenhum desses documentos, não se manifesta quanto à veracidade do suposto áudio, não há provas técnicas sobre assinaturas apostas em contratos. Somente há os depoimentos acima destacados que indicam: (i) que a Recorrente efetivamente trabalhou para a vítima no período mencionado; (ii) que há um passivo financeiro verificável; (iii) que diversas pessoas tiveram acesso aos dados sensíveis da vítima, inclusive suas senhas e cartões de créditos; (iv) que a vítima manteve o acesso concomitante com a Recorrente a sua conta bancária; (v) que a vítima não tinha controle contábil próximo.

Quanto ao FATO 7 (onde se imputou à Recorrente realização de compras de
vestuário e alimentação
com o referido cartão), a acusação se vale dos depoimentos prestados pelas testemunhas PCES Aline Batista Rangel Cecato e PCES Rosalina da Silva Sabaini para tratar de extratos de compras encontrados na casa da vítima e que serviriam de comprovação do uso pessoal do cartão da vítima. No entanto, não há nos autos nem cópias de referidos extratos ou notas (embora haja lançamento no rol elaborado no Auto de Apreensão) nem comprovação do suposto liame entre as compras realizadas e o cartão da vítima.

Perceba-se que à fl 44 do Inquérito (pdf constante do link como Volume 001 a Parte 01) há um ofício expedido pela Polícia Civil para uma loja de móveis (não configurando nem vestuário nem alimentação) solicitando que fosse demonstrada a forma de pagamento dos itens adquiridos pela Recorrente. Referido Ofício foi respondido mediante relatório de venda com cartões, onde é indicado o uso de um cartão mastercad. A acusação, em nenhum momento, foi capaz de obter informações sobre a titularidade de referido cartão, não foi capaz de indicar (conforme período de compra realizada) na fatura do cartão da vítima se as parcelas ali constavam e nem mesmo a acusação se vale desses documentos, nem na denúncia nem em alegações finais, como fonte segura de prova. Tanto é que, ao elaborar o FATO 7, sugere-se a compra de itens de vestuário e alimentação, e não de móveis. Quanto aos alegados itens de vestuário e alimentação, igualmente nenhuma prova foi produzida.

Portanto, repito, não se trata de afirmar que a Recorrente é inocente, mas de privilegiar o postulado do
in dubio pro reo
, permitindo-se que a acusação possa proceder à devida instrução processual a fim de que se garanta uma condenação lastreada em evidências e não em suposições. Nesse sentido: "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 834.732/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para
absolver a Recorrente
das acusações que lhe foram imputadas nestes autos com base no art. 386, VII do CPP.

Deixo de determinar a liberdade da Recorrente, uma vez que o Juízo sentenciante já havia garantido referido direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.